Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736498-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE FERNANDES BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715404-87.2024.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso interposto pelo executado, nos seguintes termos (ID 247448301 do processo originário): “Assiste razão ao Distrito Federal. O processo deverá ficar suspenso até a comunicação do trânsito em julgado. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75655962), alega que a decisão agravada desconsiderou a eficácia vinculante do acórdão no 2019408, que deu parcial provimento ao recurso anterior, suspendendo apenas a parcela controvertida e autorizando expressamente o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Sustenta que o juízo de origem, ao condicionar a marcha processual ao trânsito em julgado do agravo, esvaziou a eficácia prática da decisão colegiada, violando sua autoridade. Argumenta que, nos termos do artigo 1.008 do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, e que o artigo 927, inciso V, do CPC impõe observância obrigatória às decisões dos tribunais superiores. Acrescenta que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige motivação das decisões judiciais em conformidade com comandos vinculantes das instâncias revisores. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, independente do trânsito em julgado do AGI 0706916-66.2025.8.07.0000. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 75716572 determinou que o agravante esclarecesse a tempestividade do recurso. Em resposta, esclarece-se que o pedido de prosseguimento da execução foi formulado antes do julgamento do recurso pelo Tribunal. Menciona que a primeira decisão, prolatada em 21/07/2025, limitou-se a reconhecer a suspensão do feito em razão de liminar da relatora, sem apreciar o mérito do pedido. Aduz que recorrer dessa decisão implicaria supressão de instância, já que o juízo de origem ainda não havia analisado a questão central. Alega que somente com a decisão de ID 247448301, prolatada em 26/08/2025, houve efetivo enfrentamento do pedido de cumprimento do acórdão, ao se afirmar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, mesmo com a revogação da liminar. Defende que se trata de decisão autônoma e que marca o termo inicial correto para a contagem do prazo recursal. É o relatório. Decido. Diante dos esclarecimentos apresentados pelo agravante, entendo que o recurso é tempestivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado foi rejeitada, conforme decisão de ID 219776351, na origem. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que deferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. O credor requereu o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. O juízo de origem indeferiu a decisão, uma vez que havia decisão da relatora deferindo o efeito suspensivo (ID 24350462, na origem). O agravo interposto pelo Distrito Federal foi parcialmente provido para obstar a expedição de precatório do valor controvertido até a decisão final acerca do valor, conforme acórdão de ID 245554076, na origem. O credor pretende, assim, que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, uma vez que o acórdão da 5a Turma obstou o prosseguimento apenas do valor controvertido. Diante desse contexto, em análise perfunctória, verifico que, ao que tudo indica, está ocorrendo o descumprimento da decisão colegiada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos valores incontroversos, uma vez que restou decidido que somente os valores controvertidos devem aguardar o trânsito em julgado. Ressalte-se, ainda, que eventual interposição de recurso especial pelo Distrito Federal não possui efeito suspensivo automático. Isso porque, nos termos do art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso especial não tem efeito suspensivo, salvo se houver decisão judicial que expressamente o conceda. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o cumprimento de sentença deve prosseguir para pagamento do valor incontroverso, conforme decidido no julgamento prolatado pela 5a Turma Cível, acórdão de ID 245554077, na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora